Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Furto qualificado pelo abuso de confiança. Ameaça. Qualificadora. Pena. Consequências do crime. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I – Causa em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 11 meses de reclusão, 1 mês e 10 dias de detenção e 12 dias-multa, pelos crimes dos arts. 147 e 155, § 4o, II, ambos do CP – ameaça e furto qualificado pelo abuso de confiança.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se subsiste a qualificadora do abuso de confiança; (ii) se deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) fração de aumento da pena-base; e (iv) regime de pena.
III - Razões de decidir
3 – Incide a qualificadora do abuso de confiança quando o réu, recém-contratado, teve acesso a bens e valores de estabelecimento pertencente à vítima e, valendo-se dessa posição, subtrai equipamentos. O curto lapso do vínculo não afasta a confiança efetivamente depositada.
4 - Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se, mesmo advertido pela vítima por condutas anteriores, o réu aproveitou para subtrair equipamentos de alto valor, além de desligar a energia elétrica para inutilizar as câmeras, ingressar no local e acondicionar os bens em sacos de lixo, revelando premeditação.
5 - O prejuízo material causado à vítima, quando expressivo, justifica a valoração negativa das consequências do crime - parte dos bens não foram recuperados e a vítima perdeu ferramentas essenciais ao início da atividade de oficina recém-montada.
6 - No crime de ameaça, o temor causado à vítima é consequência natural da conduta do réu e já está abrangido pelo tipo penal. Embora graves, os efeitos narrados pela vítima - sem prova concreta de danos psicológicos mais severos ou permanentes - não autorizam, por si, o aumento da pena-base.
7 - Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável circunstância judicial, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
IV - Dispositivo
8 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 155, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1148387, 20140710151866APR, Relator: Mario Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 31/01/2019; Acórdão 1360121, 07276094420208070001, Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29/7/2021.